Tribunal: CARF
Processo: 10384.003581/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003581/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.841 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO COELHO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e
constantes em declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de
75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e
somente por disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia
deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IRRELEVÂNCIA DA INTENÇÃO.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003581/2010-16
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 14/17, relativo ao ano-calendário
de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 15.621,13, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 15, foi:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: Confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 48.175,00, recebidos das fontes pagadoras relacionadas abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido na
Fonte(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 5.329,86.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 15/17.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, fl. 10, a
qual foi “INDEFERIDA”, constando na mesma a complementação da descrição dos
fatos conforme abaixo transcrito:
“O contribuinte e a sua dependente omitiram rendimentos de várias fontes e não
apresentou na SRL nenhum elemento novo que demonstrasse a não omissão. O
único argumento do contribuinte foi em relação aos cálculos do imposto e da
multa, os quais estão corretos e calculados de acordo com o previsto na
legislação.”
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 27/07/2010, fls. 12, o
contribuinte apresentou impugnação em 26/08/2010, fls. 02/06, com as alegações a
seguir transcritas:
“(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

Como coloquei, e sempre coloco minha esposa como dependente em minha declaração
anual de rendimentos, ela tendo rendimentos eventuais, pois a mesma presta serviços
em períodos especiais ou seja nas férias, junto a UESPI - Universidade Estadual do
Piauí ministrando aulas em algumas cidades do interior do estado. Recebendo seus
vencimentos através de entidades terceirizadas, como CIVITA e Fundação JET que
depositavam o valor correspondente em uma conta do Banco do Brasil e a mesma
retirava o seu vencimento através de seu CPF diretamente com um funcionário do
banco, ou seja, o caixa. Nem a UESPI ou as empresas citadas, remetiam para nosso
endereço nenhum contra-cheque ou recibo mostrando algum valor de imposto retido na
fonte, motivo pelo qual ocorreu essa omissão de informação, ou seja, sem intenção de
agir de má fé no que diz respeito a sonegação de qualquer imposto devido.
Quando trabalhei como médico do Programa de Saúde da Família - PSF, no interior do
Maranhão, mais precisamente na cidade de São Francisco do Maranhão, recebia meus
vencimentos depositados em minha conta corrente no Banco do Brasil. A Prefeitura
Municipal e a Secretaria de Saúde de São Francisco do Maranhão, nunca me repassou
um recibo ou contra-cheques e nem a declaração anual de rendimentos, não pagava nem
mesmo o INSS. Portanto, desta forma não tive em nenhum momento a intenção de agir
de má fé ou mesmo omitir algum rendimento.
Com os esclarecimentos acima citados e como minha divida junto a Receita Federal
ficou bastante grande tenho a intenção de pagá-la, venho através desta pedir
encarecidamente uma redução efetiva, para que seja possível efetuar este pagamento
sem entretanto comprometa de fato minhas despesas domiciliares e familiares, pois sou
em minha família a única fonte de renda.
II - O DIREITO
Quanto as Multas:
Veda a constituição Federal no artigo 150, IV, a utilização de tributo que tenha efeito
confiscatório. Seu artigo 5 2, inciso LIV, dispõe que ninguém será privado da liberdade
e ou seus bens, sem o devido processo legal.
A questão, diante disso, consiste em determinar os parâmetros que permitam fixar um
teto às multas, tanto moratórias quanto de lançamento de oficio. O entendimento,
portanto seria da utilização do critério da razoabilidade. Nesse sentido, deixará de ser
razoável a multa capaz de conduzir o contribuinte a uma situação de indevida perda
patrimonial.
A razoabilidade da multa estará intimamente ligada à própria proporcionalidade que
deve haver entre os fatos que lhe deram causa, e os efeitos alcançados pelo contribuinte.
Se a própria multa inviabiliza o pagamento da obrigação principal pelo contribuinte, ou
porque o leve a um estado próximo da insolvência ou de penúria, ou porque seja de
difícil satisfação, quando antes devam ser satisfeitas obrigações inerentes à sua
subsistência, à de sua família, ou à de seus empregados, tudo isso estará a apontar para
tal multa um efeito expropriatório, confiscatório.
A própria multa de mora há de se sujeitar a esses parâmetros e requisitos de
proporcionalidade e razoabilidade. Não se pode mascarar sob o titulo de multa de mora
o que se configure verdadeira expropriação ou descarado confisco.
Não se pode desconsiderar a capacidade contributiva do sujeito passivo, em especial do
presente contribuinte que expõe suas justificativas. Se faz imperioso o "due process of
law" e o acolhimentos das considerações expostas a fim de se evitar um dano
irreparável ou de difícil reparação quando o valor das multas impeçam o cumprimento
da obrigação principal.
No caso em tela as multa aplicadas pelo fisco são desproporcionais e assim
confiscatórios, mesmo com o desconto sugerido pelo o mesmo, elas são impagáveis,
assim, tendo em vista os princípios acima citados e com o propósito de tornar viável o
pagamento do tributo, venho solicitar o cancelamento das multas aplicadas por ser
questão de direito garantido constitucionalmente.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

Quanto ao Tributo:
Analisando e estudando os cálculos realizados pelo fisco percebi uma distorção entre o
valor devido e o valor cobrado, pois, a base de calculo do tributo estar errada para mais
e, as alíquotas estão em patamares incorretos, também de forma elevada.
Assim, com o intuito de pagar o que é realmente devido, solicito uma análise, mas
detalhados, dos cálculos apresentados e do valor cobrado neste caso especifico.
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e se assim não entender, que seja
cobrado somente o tributo e retirado as multas.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Omissão de Rendimentos.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas não
oferecidos a tributação na Declaração de Ajuste Anual, e constantes em declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Questão de fato. Insuficiência probatória.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório.
Multa de ofício.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
Juros de mora.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Responsabilidade tributária. Irrelevância da intenção.
A responsabilidade tributária independe da intenção do agente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/06/2013 (e-fl. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 29/07/2013 (e-fls. 50), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando os mesmos argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$48.175,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, relativo à infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, rendimentos estes recebidos pelo próprio
contribuinte e sua esposa (dependente) no valor total de R$ 48.175,00, fl. 15.
Em sua impugnação, o contribuinte informa, em síntese, que nunca recebeu das fontes
pagadoras recibos ou contra-cheque, assim deixou de informar seus rendimentos e de
sua esposa, contudo, em momento algum teve a intenção de agir de má fé ou mesmo
omitir rendimentos. Aduz ainda, que as multas aplicadas são desproporcionais e tem
efeito confiscatório, solicitando o cancelamento das mesmas. Por fim o contribuinte
informa que percebeu uma distorção nos cálculos realizados pelo fisco, já que a base de
cálculo se encontra a maior e as alíquotas estão em patamares incorretos de forma
elevada.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual exercício 2008, fls. 20/25,
informando ter recebido de rendimentos tributáveis das fontes pagadoras Fundação
Municipal de Saúde no valor de R$ 42.291,84, da Assembléia Legislativa do Piauí no
valor de R$ 30.524,90 e Secretaria de Saúde no valor de R$ 15.441,32. Informou a Sra.
Maria Lucia Leite de Carvalho – CPF: 694.414.803-04, sua esposa, como dependente.
Não informou rendimentos tributáveis recebidos por seus dependentes.
Logo, foi deixado de declarar os valores constantes na Notificação de Lançamento, fl.
15, percebidos pelo próprio contribuinte e por sua esposa (dependente).
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
(....)
Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
(...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre
as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base,
exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Logo, em tendo o contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)(grifei)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos art 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Com relação a alegação do contribuinte que os cálculos da presente Notificação de
Lançamento estão errados, pois a base de cálculo foi majorada e alíquotas estão
incorretas, a mesma não prospera.
A mesma alegação se encontra na SRL, a qual foi indeferida, fl. 10, pois foi considerado
que os cálculos constantes da Notificação de Lançamento estão corretos, conforme a
legislação pertinente.
Acrescente-se que o contribuinte alegou de forma genérica erro de calculo na
Notificação de Lançamento, informando apenas que a base de cálculo e as alíquotas
estavam incorretas.
Nota-se, também, que o contribuinte não apresentou nenhuma prova para formar a
convicção do julgador, com relação a alegação de erro de cálculo.
Nesse aspecto, é oportuno examinar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no
que diz respeito à apresentação de provas na impugnação:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997)
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
E o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Também é oportuno citar o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato.
Logo, não merece reparo o feito fiscal, por insuficiência probatória.
Da intenção do contribuinte
Com relação à alegação da defesa de que não teve a intenção de agir em má fé ou
mesmo omitir rendimento, desse modo não deveria ter uma penalidade excessiva,
cumpre esclarecer ao interessado que a responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do Código Tributário
Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Da multa de ofício.
Em sua impugnação a defesa alega que a aplicação da multa de ofício de 75% é
confiscatória, assim solicita a exoneração da mesma.
Cumpre esclarecer que a multa de ofício de 75% foi aplicada no presente caso com base
no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que a seguir se
transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
A Fiscalização verificou que o contribuinte informou deduções indevidas, reduzindo a
base de cálculo do IRPF, deixando, conseqüentemente, de recolher o imposto de renda
correspondente, sujeitando-se, portanto, à imposição da multa de 75%.
Quanto à alegação que a multa aplicada tem efeito confiscatório, cumpre salientar que é
dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não realização do
comportamento desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de tal dever, implica em
prejuízo a toda a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
conseqüente. A norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à instituição do tributo
(valor principal do crédito tributário), em nada limitando a instituição das sanções de
caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades tributárias. A multa
pecuniária, fixada pela lei em 75% do valor do tributo, é penalidade tributária, com
evidente caráter repressivo, e sanções dessa ordem podem ser, até mesmo,
expressamente confiscatória, tal é o caso da pena de perdimento prevista no
Regulamento Aduaneiro (artigos 617 a 627 do Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de
2002).
Por fim, insta frisar que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua
atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN).
Assim, deve prevalecer a cobrança da multa de ofício de 75%, conforme exigido na
presente Notificação de Lançamento.
Deve ser informado ao contribuinte, que de acordo com a Lei 11.941 de 27/05/2009, o
artigo 6o da Lei 8.218 de 29/08/1991, passou a vigorar concedendo 30% de redução da
multa de ofício para pagamento ou compensação no prazo de 30 dias da decisão
administrativa de primeira instancia e a redução de 20% para o parcelamento, senão
vejamos:
Art. 28. O art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução
da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;
II - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III - 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

IV - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada." (NR)
Assim, estando devidamente fundamentada a Notificação de Lançamento, a infração
cometida, e tendo sido aplicada as penalidades previstas na legislação tributária, não há
como prosperar a solicitação da exclusão da multa.
Dos juros de mora
Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%,
bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei no 8.981, de 1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de
janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. À
autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento
vigente às infrações concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a
constitucionalidade da taxa Selic.
Novamente, frisa-se que a autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento dos
mandamentos da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional, pois sua
atividade é plenamente vinculada (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Da conclusão
Diante do exposto, VOTO no sentido de JULGAR improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.841 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003581/2010-16

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original